Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-37.2018.8.11.0033
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001342-37.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NUBIA DE OLIVEIRA ANASTACIO - CPF: 062.646.451-09 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – JUIZ DA CAUSA QUE EXPÔS AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO COM BASE NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – MOTIVAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À ANÁLISE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto (STF, Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Originária n. 1116/PA).

Inviável a pretensão absolutória do delito de tráfico de entorpecente, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que a ré concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ela exercida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Núbia de Oliveira Anastácio

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.
1342-37.2018.8.11.0033
, que a condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Id. 70103487).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso suscitando preliminar de nulidade da sentença recorrida por ausência de motivação. No mérito, busca a absolvição da acusada, consubstanciada na insuficiência de provas (Id. 82942965).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 83636992).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (Id. 85912996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

A defesa da apelante pugna pela nulidade da sentença, sob o argumento de que a magistrada singular não apresentou fundamentação, uma vez que
“(...) limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação (...)”
(
sic
, Id. 82942965), o que eiva o decisório
a quo
de nulidade e fere o princípio da ampla defesa.

Referido pleito não comporta provimento.

Analisando detidamente o édito condenatório verifico que a magistrada sentenciante fundamentou sua decisão em elementos concretos de prova, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença:

“(...) A materialidade encontra-se suficientemente comprovada, conforme Autos de Prisão em Flagrante Delito (Id. 39323179- pág. 8), Boletim de Ocorrência de págs. 09/11, Termo de Depoimento (Id. 39323179 - Pág. 13), Laudo de Constatação de págs. 173/180, atestando que a substância apreendida em poder da acusada apresentou resultado positivo para cocaína, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica.

No que concerne à autoria, imperioso concluir que recai indubitável sobre a acusada. Inobstante frisar que droga apreendida, consoante auto de apreensão, foi encontrada em posse da ré, o que motivou inclusive sua prisão em flagrante delito.

Muito embora a acusada negue a prática do delito, sua versão apresentada aos fatos não possuem a sintonia com as demais provas coligadas ao feito.

Em seu interrogatório a ré nega o conhecimento de que o conteúdo que portava no dia de sua prisão em flagrante delito se tratava de substância entorpecente. Relata que o produto ilícito pertencia a uma terceira pessoa por nome de “Ciele”, e que esta, supostamente, teria o esquecido em sua residência, sendo que no dia em que fora abordada pelos policiais, ela estaria o levando para entregar a verdadeira proprietária.

As testemunhas de defesa, Márcio Aparecido de Oliveira Ferreira, Silmara Aparecida Correa e Selma Regina Correa da Silva se bastaram em atestar a boa conduta social da ré, entretanto nada souberam esclarecer sobre os fatos apurado.

Em contrapartida, o policial militar Luiz Guilherme dos Santos relatou que no dia do ocorrido realizava rondas pela via pública da cidade de Nova Maringá-MT, em companhia do policial Willian Ferreira do Nascimento, quando avistou a acusada em uma motocicleta em atitude suspeita, razão pela qual decidiram abordá-la. A suspeita atendeu a ordem de parada e trazia consigo, entre os seios, um “volume”. O policial afirma que então pediram para que ela o retirasse, o que foi prontamente atendido, constatando-se então, que se tratava de substância entorpecente. Ao indagarem a ré, ela teria assumido que guardava a droga para uma traficante da cidade e que estaria transportando-a para ela.

Neste mesmo sentido se deu o depoimento do policial Willian Carlos de Souza, que acresceu tão somente ter acompanhado a condução da acusada até a cidade de São José do Rio Claro-MT, não tendo efetivamente participado de sua abordagem.

(...)

No entanto, as provas colhidas extrajudiciais e judicialmente indicam com solidez a autoria e a materialidade delitiva, não deixando margem para conclusão oposta, contrariando assim, a tese defensiva.

(...)

Portanto, diante do lastro probatório produzido ao longo da instrução processual, entendo devidamente demonstrado o ilícito descrito na denúncia, devendo ser a ré condenada nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06 (...)”
(Id. 70103487).

Portanto, constato que na sentença o Juízo singular expôs as razões de seu convencimento, com base nas provas coligidas, e concluiu que a apelante praticou o delito descrito na denúncia, por consequência lógica, reconheceu sua responsabilidade penal.

Com efeito, cabe ao juiz da causa julgar conforme seu livre convencimento motivado.

A respeito, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“[...] O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, competindo-lhe, apenas, indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia, observadas as peculiaridades de cada caso concreto [...]”
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Ação Originária n. 1116/PA, Relator: Min. Luiz Fux, j. 18.2.2014).

No caso, não evidencio a nulidade apontada.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de abril de 2018, por volta das 18h30m, na via pública, notadamente na Rua Santana, Bairro Jardim América, na cidade de Nova Maringá/MT,
NÚBIA DE OLIVEIRA ANASTÁCIO trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente –
01 (uma) porção grande de pasta base
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo preliminar de constatação de fls. 12).

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, os agentes policiais LUIZ GUILHERME DOS SANTOS e WILLIAN CARLOS DE SOUZA realizavam rondas de rotina, quando, então, avistaram
NÚBIA DE OLIVEIRA ANASTÁCIO
pilotando uma motocicleta em atividade e movimentação suspeita, razão pela qual decidiram, assim, abordá-la.

No curso da abordagem policial para fins de averiguação, os agentes policiais lograram êxito em encontrar nas vestimentas da acusada (no meio dos seios),
01 (uma) porção grande de pasta base
.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam a denunciada então em flagrante delito”
(Id. 70103486).

Após o regular trâmite processual, a magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou a acusada como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa pleiteia, em suma, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo pericial de constatação da droga, termo de apreensão, além da prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria do delito de tráfico, embora a apelante insista em negá-la e eximir-se de sua responsabilidade, alegando que a droga não lhe pertencia, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da traficância, como bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que por pertinência e relevância passo a transcrever trechos na parte que interessa. Veja-se:

“Em caso de não acolhimento do pleito preliminar, a Defesa requer a absolvição da apelante, por ausência de provas para embasar a condenação.

(...)

Por sua vez, a autoria delitiva está calcada na oitiva das testemunhas policias ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, inobstante a apelante Núbia negar a prática do comércio ilícito de drogas.

As testemunhas policiais Luiz Guilherme dos Santos e Willian Carlos de Souza, quando oitivados em sede judicial, ratificaram os elementos informativos colhidos no caderno investigativo, afirmando a prática do comércio ilícito de drogas pela apelante Núbia. Vejamos:

Testemunha PM Luiz Guilherme: “ (...) a) realizava rondas pela via pública, quando, então, deparou-se com a acusada em uma motocicleta, pelo que decidiu abordá-la; b) durante a abordagem policial, solicitou que a acusada retirasse o “volume” que encontrava-se em seus seios, cuja ordem fora atendida; c) o “volume” carregado pela acusada era pasta-base de cocaína, cuja substância fora apreendida; e d) a acusada assumiu que guardava a substância entorpecente para uma traficante da cidade de Nova Maringá/MT (Ciele de Tal) e que estaria transportando a droga para ela (...)” (trecho extraído das alegações finais ministerial, Id. 70103486, pág. 160).

Testemunha PM Willian: “a) participou da condução da acusada até a cidade de São José do Rio Claro/MT; b) os policiais militares Luiz Guilherme dos Santos e William Ferreira Nascimento realizavam rondas pela via pública, quando, então, depararam-se com a acusada em uma motocicleta, pelo que decidiram abordá-la; c) durante a abordagem policial, solicitaram que a acusada retirasse o “volume” que encontrava-se em seus seios, cuja ordem fora de pronto atendida; e d) o “volume” carregado pela acusada era pasta base de cocaína (...)” (trecho extraído das alegações finais ministerial, Id. 70103486, pág. 160).

Assim, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, não pairam dúvidas de que estão presentes a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (...)”
(Id. 85912996).

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta
inequivocamente
a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com a acusada.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação.”
(STJ; HC 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora a acusada não tenha sido flagrada comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente em dois verbos nucleares do tipo, quais sejam
guardar
e
trazer consigo
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, a apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Portanto, não há falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021